Tribunal: STF
Processo: Rcl 77310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra decisão proferida pela 64ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000974-94.2024.5.02.0067, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema 1.143 da repercussão geral) e na ADI nº 3395.



    Narra a reclamante que os autos originários tem como ponto controvertido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo, tendo a Fundação Casa/SP se insurgido contra a fixação da competência do juízo trabalhista. 



    A Fundação Casa/SP aduz: 



    “o julgamento da citada ADI 3.395, o E. STF firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.” (Edoc 1, p. 3) 



    [...]



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista.” (Edoc 1, p. 5) 



    Requer que seja concedida liminar para suspender a tramitação dos autos originários e, no mérito, pede a cassação da sentença proferida no processo nº 1000974-94.2024.5.02.0067, afim de que seja declarada a competência da justiça comum para apreciar o feito. 



    É o relatório. Decido.



    A autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ora reclamante em face de pedido de concessão de adicional de periculosidade, sob o fundamento de que o contrato de trabalho do ora beneficiário com o Poder Público é regido pelo regime celetista: 



    “A reclamada alega a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a presente demanda ante o que restou definido pelo STF no Tema 1.143. Sem razão. A discussão dos autos não versa sobre questões administrativas ligadas ao regime estatutário ou direitos funcionais de servidores públicos, que se enquadrariam no Tema 1143. Pelo contrário, a presente controvérsia trata da pretensão do reclamante ao recebimento do adicional de periculosidade, uma parcela de natureza tipicamente trabalhista, prevista no artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    Assim, não se trata de discussão sobre aspectos administrativos relativos a servidor público, o que afastaria a competência da Justiça do Trabalho” (Edoc 5, p. 299). 



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 19.837 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/4/16).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/14)



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:



    “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG).



    Por meio da decisão reclamada, ficou assentado se tratar de trabalhador vinculado ao poder público pelo regime da CLT, bem como se tratar de parcela salarial prevista nesse regime, não parcela de natureza administrativa, concluindo-se pela competência do juízo trabalhista. 



    Entendo que a reclamação constitucional para questionar decisão de primeira instância da Justiça do Trabalho, se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio para questionar a aplicação do Tema nº 1143 RG, fim ao qual não se presta o instituto.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)



    Assim, verificado que o julgado na ADI nº 3395 não constitui paradigma adequado à solução da controvérsia instaurada nesta reclamatória, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 1000974-94.2024.5.02.0067 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 RG. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente